Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735306-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO NASCIMENTO DE CAMARGO APELADO: MARTINHO JOSE FERREIRA, FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 41192681, Pág. 5) Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator